Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENATÓRIA A RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM CONTRACHEQUE DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE QUALIFICA COMO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.169 DO COLENDO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Se o provimento condenatório exequendo, firmado em sede de ação coletiva, não é genérico, reputa-se descabida a paralisação do feito com fundamento no tema 1.169, do colendo STJ. Precedentes.
2. Agravo de instrumento provido.